Tribunal: TJES
Processo: 5005964-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005964-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5005964-47.2021.8.08.0035

R
ECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO
: CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condena
ndo-
a ao pagamento de indenização por danos morais
n
o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
reconhecendo que a falha na prestação de serviços violou personalidade jurídica da autora
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar a inexistência de falha na prestação dos serviços, pelo que pleiteia
o
afastamento da condenação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a parte autora
teria contratado
os serviços Vivo Combo com pacote de Internet banda larga e que o serviço teria sido suspenso por
três
vezes, mesmo com o pagamento regular das faturas, pelo que
postulou a
condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova,
ope legis,
quando impossível (ou muito difícil) ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiente técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor.

Desse modo, caberia a demandada fazer prova de que as suspensões contestadas são devidas,
porquanto decorrentes do inadimplemento parcial de fatura
e, por outro lado, caberia a demandante fazer prova de que pagou a(s) fatura(s) que motivaram a suspensão do serviço promovido pela empresa ré.

Diante desse cenário, importa trazer a baila que a fatura debatida nos autos é de maio de 2021 e que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe pertence de comprovar seu pagamento, inclusive antes do vencimento, contudo, é de suma importância para o julgamento da lide
consignar
que a fatura foi paga em valor
inferior

ao devido
, dado que o valor da fatura é R$ 184,98 (cento e
oitenta
e quatro reais e noventa e oito centavos) e o valor pago pela consumidora é de R$ 184,89 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e em decorrência disso, tem-se incontroverso que houve
três
suspensões no serviço da autora sobre a mesma fatura (maio), devendo, portanto, analis
á
-
las
individualmente.

Com isso, a primeira suspensão se trata de pleno exercício de direito da empresa ré pois
a autora não pagou fatura em seu valor integral, ainda que a diferença seja valor ínfimo, se trata de prestação de serviço profissional com valor previamente contratado e deve ser pago em sua totalidade e, no caso dos autos, como isso não se verificou, poderia a empresa ré suspender o serviço, o que o fez, não existindo portanto ato ilícito neste primeiro ato.

Por conseguinte, ao analisar a segunda suspensão, percebe-se que a empresa ré opta, por livre e espontânea vontade, restabelecer o serviço da consumidora ainda que com dívida em aberto, anuindo que o débito não interfere no fornecimento do serviço, bem como a terceira suspensão, que se deu também pela fatura de maio em aberto, mas que, após ligação da autora, a empresa restabelece, mais uma vez, o serviço.

Ora, é no mínimo estanho e evidencia a falha na prestação de serviço, o fato de que a empresa ré fique suspendendo e restabelecendo o serviço da consumidora sobre a mesma questão, demonstrado comportamento contraditório da requerida em restabelecer o serviço e, em Juízo, alegar regularidade da suspensão, instando consignar que, a partir do momento que a autora reclama da suspensão e o serviço é restabelecido, presume-se que a empresa não condicione a prestação do serviço ao adimplemento integral, contudo, continuou a interromper serviço essencial de sua consumidora, entendendo-se por indevidas, portanto, a segunda e a terceira suspensão no serviço,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente,
uma vez que se trata de serviço essencial (internet residencial).

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso,
mas se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.